Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-20.2009.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001005-20.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (APELADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (APELANTE), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GESTANTE – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 13o SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS – DESCABIMENTO – TEMA 551-STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal.

2. Profissionais públicos temporários não fazem jus ao 13o salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551 STF).

3. Os índices de atualização monetária serão aplicados de acordo com o Tema 905 do STJ.

4. Recurso desprovido.
Sentença retifica em reexame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Câmara Municipal de Sinop
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da
Ação de Reintegração em Cargo Público
, julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral e condenou o apelante ao pagamento dos salários que seriam percebidos de janeiro a novembro de 2009, com demais encargos trabalhistas aplicáveis à espécie, ante a estabilidade provisória gestacional.

Inconformado com a decisão proferida na sentença, sustenta a apelante que não há qualquer ilegalidade na exoneração da servidora contratada em cargo de comissão, que laborou por apenas 03 meses como Chefe de Divisão Legislativa Mirim. Ou seja, foi admitida em 01/09/2008 e exonerada em 30/12/2008, sendo desconhecida a informação da gravidez quando da exoneração.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença combatida, rejeitando os pedidos contidos na inicial.

Instado, a apelada apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 104467966).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 105182468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de indenização substitutiva, consubstanciado nos vencimentos compreendidos entre o ato de exoneração até 05 (cinco) meses após o parto, para a servidora comissionada, exonerada em estado gravídico.

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido autoral ao fundamento que “(...)
ainda que a Requerida tenha o direito legal de dispensar a servidora, em observância as normas supracitadas, o STJ tem entendido que as servidoras públicas contratadas a título precário, embora não tenham direito à permanência no cargo em comissão, em virtude da regra contida no art. 35, inciso I, da Lei no 8.112/90, fazem jus ao recebimento de indenização durante o período compreendido entre o início da gestação até o 5o mês após o parto.

(...) “Ex positis” JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para CONDENAR a Requerida ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA, consubstanciado nos VENCIMENTOS compreendidos entre o ato de exoneração até 05 (cinco) meses após o parto, bem como ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, ambos correspondentes ao período mencionado, a ser apurado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, tudo acrescido de JUROS MORATÓRIOS desde a citação inicial (art. 405 do CC), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.”

Ao seu lado a apelante se insurge contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma
in totum
do
decisum,
ao argumento de que não tinha conhecimento da gravidez da apelada no ato da sua exoneração.

O recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a apelada foi contratada para exercer o cargo em comissão no dia 01/07/2008, descobriu a gestação no dia 17/07/2008, e a exoneração ocorreu no dia 31/12/2008.

Tal conjuntura demonstra a ilegalidade do ato administrativo no desligamento da servidora que possui estabilidade especial. Como já é entendimento consolidado, a servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional que se estende até o quinto mês após o parto.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.
Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno voltado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (N.U 1014826-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).
(Grifou-se)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal.
(N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021). (g.n.)

Dessa forma, embora a manutenção do contrato de trabalho temporário pelo poder público seja ato discricionário, há que se assegurar a servidora em estado gestacional a garantia de tais direitos sociais, de sorte que, em caso de resilição unilateral do contrato de trabalho durante o período de estabilidade, se não houver reintegração ao cargo, deve-se pagar a indenização pecuniária devida.

Lado outro, no que tange as verbas rescisórias (férias acrescidas de um terço e 13o salário), tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu que profissionais públicos temporários não fazem jus ao 13o salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Verifica-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020).
(g.n.)

Isto posto, nota-se que foi efetuado 01 (um) contrato, o qual perdurou por 03 (três) meses apenas. Assim, não descaracteriza a natureza temporária da avença em razão do curto lapso das contratações e por não haver continuidade entre os mesmos. Logo, não faz jus a apelada a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRESCRIÇAO BIENAL – REJEITADA – MÉRITO RECURSAL - CONTRATO TEMPORÁRIO –GESTANTE – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ADCT, ART. 10, II, ‘B’– 05 MESES APÓS O PARTO – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DA ESTABILIDADE – 13o E FÉRIAS REMUNERADAS – DESCABIMENTO – TEMA 551-STF -

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ALTERAÇÃO DE ÍNDICES – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto. 2. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal
. 3. Profissionais públicos temporários não fazem jus ao 13o salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551 STF)

4. Os índices de atualização monetária serão aplicados de acordo com o Tema 905 do STJ. 5. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada, em remessa necessária. (N.U 0013665-02.2008.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).”
(g.n.)

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença não merece reparos, eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No concernente à liquidez da sentença, entendo que também não merece censura, pois a correção dos valores se dará por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora, observando a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da Câmara Municipal de Sinop, e em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento de férias, acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário
,
bem como aplicar a atualização monetária e juros moratórios nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022